Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUMULADO COM O PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. SÚMULA 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é de caráter absoluto e tem como fim processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública do Distrito Federal.
2. Todavia, estão excluídos da sua competência o processamento e julgamento de demandas que versem sobre responsabilidade civil, ações civis coletivas, bem como as de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, por isso, em tese, não é passível de modificação, seja por vontade das partes, seja por prorrogação da jurisdição. De consequência, inaplicável o enunciado da súmula 33 do STJ, porquanto relacionado à competência relativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.